Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA EM PROCESSO ANTERIOR EXTINTO POR ABANDONO DA CAUSA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO CONFIRMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende o reconhecimento do transcurso do prazo prescricional ao argumento de ausência da pretensa causa interruptiva, a despeito da citação válida procedida em processo anterior, por ter sido extinto por abandono da causa.
2. A citação válida em processo anterior, que versa a respeito do mesmo objeto, tem como um dos efeitos substanciais a interrupção do prazo da prescrição, que deve ser contado a partir da data do ajuizamento da ação respectiva, observadas as regras previstas nos artigos 202, inc. I, do Código Civil e 802, parágrafo único, do CPC, em composição com o art. 240, § 2o, do CPC.
3. Apenas o ato jurídico nulo, por definição, é inapto para produzir eficácia válida. Em outras palavras, uma vez inválida a citação não produz qualquer efeito jurídico válido, como ocorreria na hipótese de interrupção da prescrição (art. 240, caput e § 1o, do CPC), o que não ocorreu no presente caso.
4. É relevante destacar que o entendimento firmado pelo Colendo Superior tribunal de Justiça (REsp no 59.212-MG e RESP no 38606-SP), em 1996, dizem respeito à divergência existente, no século passado, relativamente à aplicação da regra prevista no art. 175 do Código Civil de 1916, já revogado, que previa como uma das exceções à interrupção da prescrição pela citação válida a denominada “preclusão da instância”, prevista no CPC de 1939 como “absolvição da instancia”.
5. Diante desse contexto, a recorrente não pode pretender que o aludido entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na aplicação da regra prevista no art. 175 do Código Civil/1916, seja estendido para o caso em que tiver havido mero abandono da causa. 5.1. Como a citação foi válida, é necessário insistir, a interrupção ocorreu no momento da incidência da regra que ditou essa eficácia, independentemente do que aconteceu posteriormente, com a ressalva da situação de perempção (art. 486, § 3o, do CPC), que poderia bem ser acolhida em virtude de seus efeitos preclusivos, a despeito de sua supressão no atual Código Civil, além da nulidade. Assim, a tese suscitada pela recorrente não pode ser acatada.
6. Recurso conhecido e desprovido.